Tribunal: TJES
Processo: 0013227-61.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013227-61.2019.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GENILSON RODRIGUES LIMA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. MOTIVO FÚTIL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. UTILIZAÇÃO DE QUALIFICADORA REMANESCENTE PARA EXASPERAR A PENA-BASE. POSSIBILIDADE. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA FIXADA EM 1/3.
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO QUASE NA ÍNTEGRA. PENA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso de apelação criminal interposto em face de sentença, que condenou o recorrente à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, em razão de agressões à vítima, com uso de machado, em contexto de ingestão de bebida alcoólica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a dosimetria da pena, notadamente a fixação da pena-base acima do mínimo legal, foi adequadamente fundamentada;
(ii) analisar a possibilidade de majoração da fração de redução da pena em razão da tentativa para o patamar máximo (2/3).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri limita o efeito devolutivo da apelação às matérias expressamente impugnadas (CPP, art. 593, III). No caso, a insurgência recursal restringe-se ao
quantum
da pena.
4.
A pena-base foi corretamente fixada em 17 (dezessete) anos, ante a valoração negativa da culpabilidade, antecedentes, circunstâncias e consequências do crime (CP, art. 59), sendo legítimo considerar o
modus operandi
extremamente violento, o local da prática (residência da vítima), o instrumento utilizado (machado) e as graves sequelas físicas decorrentes da conduta.
5.
A utilização de uma qualificadora (motivo fútil) para tipificação do crime e de outra (recurso que dificultou a defesa da vítima) para exasperar a pena-base é admitida pela jurisprudência consolidada do STJ, não havendo irregularidade.
6.
A fração de redução pela tentativa deve observar o
iter criminis
percorrido; quando o agente se aproxima da consumação do crime, a redução deve ser menor. No caso, o réu praticou todos os atos executórios, desferindo vários golpes de machado que quase levaram a vítima a óbito, circunstância que justifica a redução no mínimo legal de 1/3 (um terço).
7.
O
quantum
final da pena, fixado em 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, mostra-se proporcional e suficiente à reprovação e prevenção do crime.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59; 121, § 2º, II e IV; 14, II. CPP, art. 593, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-HC 784.940, Relª Min. Laurita Vaz, j. 29.03.2023; STJ, AgRg-HC 799.939, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 28.02.2023; STJ, AgRg-AREsp 2.379.449, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 06.02.2024; STJ, AgRg-HC 857.647, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 28.02.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
GENILSON RODRIGUES LIMA
, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Cariacica (fls. 348/349-v).

De início, rememoro que a denúncia (fls. 2/3), narrou que:

“
(...) no dia 06 de agosto de 2018, por volta de 00h, em uma residência na Rua Cel. Darcy Pacheco Queiroz, nº 16, próximo a Padaria Paneiar, bairro Sotema em Cariacica/ES, o denunciado, agindo de forma livre, consciente, com vontade de matar, utilizando-se de um machado (apreendido fl. 27), desferiu golpes contra vítima AMILTON NASCIMENTO PEREIRA, provocando-lhe as lesões que foram descritas no Laudo de Lesões Corporais de fl. 50, dando início a execução de um crime de homicídio que somente não se consumou por circunstâncias alheias a sua vontade.

Os autos revelam que, no dia dos fatos, a vítima estava em sua residência juntamente com uma amiga e o denunciado, fazendo uso de bebida alcoólica (fls. 21/23, 28/29 e 36/41), quando ocorreu um desentendimento entre vítima e denunciado, razão pela qual o denunciado GENILSON começou a agredir a vítima (fls. 21/23 e 36/41).

Ato contínuo, quando estava sendo agredida, a vítima disse ao denunciado que seus parentes iriam vingar a agressão que estava sofrendo, momento em que o denunciado GENILSON se apoderou de um machado que havia na residência e começou a desferir vários golpes contra a vítima, que caiu ao chão desmaiada (fls. 21/23 e 36/41).

Acreditando que a vítima já estivesse morta, o denunciado fugiu do local do crime. (fls 21/23).

Salienta-se que a vítima somente voltou a si no dia seguinte, todavia, ainda bastante debilitada, não se encontrava em condições físicas para pedir socorro em razão dos golpes sofridos. Sendo assim, a vítima ficou deitada no
interior de sua residência por aproximadamente 05 (cinco) dias, até o momento em que foi encontrada por um conhecido e encaminhada para atendimento hospitalar, motivo pelo qual o crime de homicídio não se consumou.

O crime foi praticado por motivo fútil, pois o denunciado resolveu praticar o crime após um uma simples discussão ocorrida entre ambos, durante o momento em que estavam ingerindo bebida alcoólica.

O crime também foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que foi surpreendida pela ação criminosa do denunciado no momento em que estava distraída, no interior de sua residência, ingerindo bebida alcoólica, quando então começou a ser agredida pelo denunciado e, logo após, também com golpes de machado, não podendo esboçar qualquer reação defensiva ao ataque. (....)”.

Nesse contexto, após ter sido realizada a sessão do Tribunal do Júri em 18 de outubro de 2023, foi proferida a respeitável sentença (fls. 348/349-v), na qual foi julgada procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o recorrente pelo crime descrito no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, contra a vítima Amilton Nascimento Pereira, à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Inconformado com a condenação suso referenciada, o apelante interpôs seu recurso, no qual pugnou pela redução da pena mediante a retirada de ambas as qualificadoras, bem como a aplicação da minorante referente à tentativa (art. 14, II) em seu patamar máximo, ou seja, 2/3 (dois terços), além da fixação da pena-base no mínimo legal.

Ab initio,
cabe destacar que em razão da soberania dos vereditos, as decisões do Tribunal do Júri se revestem de inúmeras particularidades, motivo pelo qual o efeito devolutivo do recurso de apelação criminal se restringe aos fundamentos de sua interposição, elencados nas alíneas do inciso III, do artigo 593, do Código de Processo Penal, assim, tendo em vista que a defesa se insurgiu tão somente em face do
quantum
de pena aplicada, passo diretamente à sua análise
.

Nessa linha, sabe-se que a fase da sentença destinada à dosimetria da pena requer atenta atividade do magistrado, pelo qual, munido de discricionariedade regrada, deve “ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para a reprovação do crime”. (STJ, Resp. 827031/PE. Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª T. DJ 29/6/2007).

Se está a dizer, em outros termos, que o julgador é livre para julgar e valorar as circunstâncias que tornam peculiar o caso
in concreto,
porém, deve motivar seu entendimento à luz da legislação de regência, devendo acatar os limites mínimos e máximos estabelecidos, até mesmo por observância ao princípio da legalidade, segurança jurídica e vedação de conduta arbitrária.

Dito isso, constato que o magistrado
a quo
, ao analisar as circunstâncias judicias presentes no artigo 59, do Código Penal, concluiu por valorar 4 (quatro) vetores como desfavoráveis ao réu, quais sejam,
culpabilidade
,
antecedentes
, circunstâncias
e consequências
do crime
,
fixando a reprimenda basilar em 17 (dezessete) anos.

No tocante à culpabilidade, compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censura do comportamento do réu, mediante demonstração de elementos concretos do delito, verifico que tal desvalor decorreu do fato de o recorrente ter praticado o crime no interior da residência da vítima, além de ter utilizado um machado e desferindo vários golpes, quando o ofendido estava em um momento de lazer em companhia de uma amiga, fundamentação que reputo suficiente para manter o desvalor da referida circunstância judicial.

Quanto ao tema, sabe-se que o entendimento jurisprudencial é de que “há elevado grau de reprovabilidade no comportamento do agente que ceifa a vida da vítima com vários golpes de faca em seu pescoço ao tentar decapitá-la, causando a secção de todos os vasos sanguíneos e da coluna vertebral, legitimando, assim, o incremento da pena-base quanto ao vetor da culpabilidade”. (STJ; AgRg-HC 784.940; Proc. 2022/0365271-0; MS; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; DJE 29/03/2023).

De igual modo, verifica-se o acerto do magistrado de primeiro grau ao desvalorar o vetor atinente às circunstâncias do crime, tendo em vista que “a sentença observou o
modus operandi
e a dinâmica do crime, sendo considerada realmente grave e agressiva, de modo que exige um agravamento severo”.

No ponto, importante consignar que a qualificadora relativa ao recurso que dificultou a defesa da vítima, pode ser perfeitamente utilizada na primeira fase, já que o motivo fútil foi utilizado para qualificar o homicídio, não havendo qualquer irregularidade em tal proceder.

Isso porque, “(...) havendo mais de uma qualificadora no homicídio doloso, uma delas pode formar o tipo qualificado e as demais serem utilizadas para agravar a pena na segunda etapa do cálculo dosimétrico (caso constem no rol do art. 61, II, do CP) ou para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo. Precedentes”. (STJ; AgRg-HC 799.939; Proc. 2023/0028108-2; SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 28/02/2023; DJE 06/03/2023).

No mesmo sentido, as consequências extrapenais merecem a valoração negativa procedida, tendo em vista que o episódio trouxe imensurável prejuízo para a sua saúde, tendo a vítima passado “por cirurgias e necessitou da realização de traqueostomia, ficando internada por vários dias. Adernais, não conseguiu retornar para suas atividades habituais por mais de 30 dias e ficou com limitação da amplitude do movimento de abertura da boca”.

Nessa perspectiva, impende salientar que, conforme orientação pacífica do colendo Superior Tribunal de Justiça, "é de se reconhecer que o Tribunal de origem, em face do efeito devolutivo amplo da apelação, pode apresentar fundamentação própria ou aprimorar a fundamentação exposta pelo sentenciante quando da análise da dosimetria da pena ou do regime prisional, ainda que em sede de recurso exclusivo da defesa, desde que, nesta hipótese, não haja agravamento na situação jurídica do acusado. Assim, não há falar em ocorrência de
reformatio in pejus
na espécie". (STJ; AgRg-AREsp 2.379.449; Proc. 2023/0195931-6; MT; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 06/02/2024; DJE 15/02/2024).

Por todo o exposto, reconhecidas como negativas as circunstâncias judiciais da culpabilidade, dos antecedentes (de caráter objetivo), das circunstâncias e das consequências do crime, a pena-base merece ser mantida no patamar estabelecido na r. sentença – 17 (dezessete) anos -, inclusive porque foi majorada em patamar inferior àqueles adotados pela jurisprudência pretoriana, quais sejam, 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas máxima e mínima ou 1/6 (um sexto) da pena mínima.

Também foram reconhecidas pelo Conselho de Sentença duas qualificadoras do crime de homicídio: uma referente ao motivo fútil (utilizada para tipificar o crime) e a outra referente ao recurso que dificultou e/ou impossibilitou a defesa da vítima, utilizada, como dito, para desvalorar as circunstâncias do crime.

Em arremate, a defesa postula, ainda, a aplicação da fração máxima de redução de pena pela tentativa, pleito que, não merece prosperar.

Isso porque, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, “
o
quantum de diminuição da pena pela tentativa deve considerar o iter criminis percorrido pelo agente, ou seja, a redução de pena deve ser menor se o agente chegou próximo à consumação do delito”
(STJ; AgRg-HC 857.647; Proc. 2023/0352550-7; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 28/02/2024).

No caso em análise, observa-se que o réu percorreu praticamente todo o
iter criminis
, aproximando-se substancialmente da consumação do delito. As provas constantes dos autos evidenciam que o apelante praticou todos os atos executórios do crime de homicídio, ao desferir vários golpes de machado na vítima, o que resultou em lesões gravíssimas. Sendo que o resultado morte apenas não se concretizou por circunstâncias alheias à vontade do agente, já que a “vítima não teve condições físicas de pedir socorro e somente foi encontrada dias depois dos fatos e socorrida por um conhecido, oportunidade em que foi encaminhada para atendimento hospitalar e imediatamente recebeu auxílio médico”.

Dessa forma, mostra-se adequada a manutenção da fração de redução da pena em 1/3 (um terço), permanecendo inalterada a pena definitiva de Genilson Rodrigues Lima, fixada em 12 (doze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Diante do exposto, e em consonância com a douta Procuradoria da Justiça,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se incólumes os termos da r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)